Tribunal: TJPA
Processo: 0801519-44.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801519-44.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: TODOS OS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA DOS QUILOMBOLAS, RIBEIRINHOS, AGRICULTORES FAMILIARES E PESCADORES DO VALE DO ACARÁ

AUTORIDADE COATORA: ARIELSON RIBEIRO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS COLETIVO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. FASE INVESTIGATIVA. ATUAÇÃO OFICIOSA DO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Há constrangimento ilegal na atuação oficiosa do magistrado que, em sede de ação cautelar inominada criminal, determina a realização de diligências investigativas e autoriza medidas de caráter cautelar sem o necessário requerimento da autoridade competente. Inteligência do art. 282, §2º, do CPP.

2. Decisão liminar ratificada para conceder a ordem de modo a determinar o arquivamento da ação cautelar inominada criminal.

3. Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 26 a 28 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e CONCEDER a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS COLETIVO com pedido liminar
impetrado em favor de
TODOS OS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA DOS QUILOMBOLAS, RIBEIRINHOS, AGRICULTORES FAMILIARES, PESCADORES DO VALE DO ACARÁ, EM CONFLITO COM A EMPRESA AGROPALMA
contra ato coator do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA proferido nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal nº 0800382-96.2022.8.14.0074.

Colhe-se dos autos, em síntese, que a pessoa jurídica AGROPALMA S/A propôs o pleito cautelar em referência em face dos pacientes sob o argumento de suposta prática do crime encartado no art. 161, §1º, II, do Código Penal (esbulho possessório). Os fatos que ensejaram o pedido estão assim delimitados:

No último domingo, dia 06/02/2022, utilizando-se do pretexto de visitarem o cemitério da antiga Vila Nossa Senhora da Batalha, cerca de 20 (vinte) à 30 (trinta) ribeirinhos da Associação dos Ribeirinhos do Vale do Acará solicitaram acesso a área de reserva legal denominada “RODA DE FOGO”, pertencente a AGROPALMA S/A, o que foi imediatamente deferido em respeito a RECOMENDAÇÃO Nº 001/2022-MP/8PJC, confeccionada pelo Ministério Público.

Ocorre Nobre Julgador, que após ingressarem na área, os ribeirinhos deram voz de invasão a terra, tendo o presidente da associação afirmado que lá permaneceriam por tempo indeterminado, utilizando-se da retórica de que a região pertenceria aos quilombolas, conforme determinação do Ministério Público Estadual – a qual,
permissa venia
, jamais existiu -, configurando, deste modo, o crime de esbulho possessório, tipificado no art. 161, §1º, II, do Código Penal.

Destarte, daquela data em diante, os invasores passaram a derrubar árvores e realizar queimadas em área de preservação - praticando crime ambiental - bem como a levantar moradas e aglomerar, de forma desenfreada, pessoas não autorizadas nas terras de propriedade da AGROPALMA S/A, gerando um clima de tensão na localidade, que facilmente poderá evoluir à um indesejado conflito armado na hipótese de não intervenção dos órgãos de segurança pública no local.

Importante frisar que, entre os dias 06 e 09/02/2022, o número de pessoas naquela área mais que triplicou, sendo necessário a implementação de bloqueios na estrada de acesso ao local, em razão da tentativa de ingresso de dois ônibus lotados com cerca de 80 (oitenta) manifestantes, fato este que agravou, ainda mais, o ânimo dos invasores.

Isto posto, diante do clima de tensão e insegurança que paira na região, enquanto não há decisão judicial em relação ao feito de nº 0800694-55.2022.8.14.0015 (Ação de Reintegração de Posse protocolizada pela AGROPALMA S/A), pleiteamos a este MM. Magistrado que determine/designe o apoio da polícia militar para dar suporte na área onde se encontram acampados os invasores, evitando-se assim a ocorrência de uma tragédia anunciada. (ID n. 8119091)

Em razões de direito, a impetrante sustenta constrangimento ilegal presente na decisão da autoridade coatora que deferiu o pedido acima especificado sob os seguintes argumentos:
(i)
o
decisum
viola o art. 5º, XLV, da CF/88 porquanto não individualizou os acusados, tampouco subsumiu a conduta dos pacientes ao suposto tipo penal violado;
(ii)
estão ausentes os requisitos para a propositura de ação cautelar criminal;
(iii)
decisão que se utiliza de
processo criminal para tratar de conflito possessório agrário, com feitos em trâmite no Juízo da Vara Agrária de Castanhal. Por derradeiro, postula, em sede de liminar, pela expedição de salvo-conduto aos pacientes a fim de evitar prisões ilegais, bem como a suspensão da decisão impugnada; no mérito, requer a confirmação da liminar, com o consequente arquivamento da Ação Cautelar Inominada Criminal n. 0800382-96.2022.8.14.0074.

A liminar foi deferida em regime de plantão pelo Exmo. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, tendo como consectário a suspensão do
decisum
objurgado, com expedição de salvo-conduto aos pacientes (ID n. 8119428).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual dos autos originários (ID n. 8624557).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem de
Habeas Corpus,
para fins de arquivamento da ação cautelar inominada criminal
(ID n. 8771705).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob a tese central de que a autoridade coatora deferiu pleitos veiculados em ação cautelar inominada à míngua dos requisitos autorizadores do art. 282 do CPP, acrescentando-se, nesse particular, que o magistrado deixou de individualizar a conduta dos pacientes, desconsiderando, ainda, que os fatos subjacentes ao pedido, de natureza diversa da criminal, já eram tutelados em feitos de competência da Vara Agrária de Castanhal/PA. A esse respeito, confira-se a decisão impugnada:

“Trata-se os autos de cautelar criminal inominada, que narra a ocorrência, em tese, do crime de esbulho possessório (art. 161, §1º, II, do Código Penal), em decorrência da permanência de ribeirinhos na área de reserva legal denominada “RODA DE FOGO”, pertencente à AGROPLAMA S/A, cujo ingresso foi inicialmente deferido ante a recomendação nº 0012022-MP/8PJC.

Acrescenta o peticionante, a existência do clima de tensão e insegurança causada pela permanência dos ribeirinhos, que se negam a sair do local que se encontram desde o dia 06/02/2022, razão pela qual pleiteia apoio da Polícia Militar, a fim de que seja dado suporte na área onde se encontram os invasores.

É a síntese do necessário.

Decido.

Em análise detida do pedido, observo que não se trata de auto de prisão em flagrante, nem matéria de plantão. Contudo, noticia fatos criminosos envolvendo crimes contra o meio ambiente, a fauna e a flora, além de possível crime de esbulho possessório, que por sua vez, deverá ser apreciado na esfera da Vara Agrária competente.

Nessa toada, DETERMINO, a fim de fazer proceder a investigação criminal, bem como fazer cessar a ocorrência de crimes ambientais, que seja oficiado ao Comando da Polícia Militar de Tailândia, com o escopo de que seja atendido o pleito do peticionante, no sentido de fazer cessar a atividade criminosa narrada contra o meio ambiente, assim como para identificar os autores, e, se houver, armas no local, proceder à prisão em flagrante e apreensão dos objetos.

DETERMINO, ainda, que seja também expedido ofício à Delegacia do Meio Ambiente - DEMA, para que realize a inspeção do local, e, se for o caso, à abertura de investigação acerca da ocorrência de crimes contra o meio ambiente.” (ID n. 8119091 – Pág. 6)

Bem examinados os termos do ato coator, ressurte nítido que inexistiu a devida individualização dos acusados, tampouco o balizamento jurídico adequado da conduta típica sob apreciação jurisdicional. Outrossim, as medidas requeridas pela pessoa jurídica nos autos originários já estavam abrangidas nas providências adotadas no âmbito da Ação Civil Pública n. 0800714-46.2022.8.14.0015 (ID n. 8119095). Porém,
entendo que o fator decisivo a sinalizar a presença de constrangimento ilegal na espécie

está na patente atuação oficiosa da autoridade coatora em fase investigativa
. No ponto, cabe ressaltar que o magistrado expressamente determinou que
o Comando da Polícia Militar fosse oficiado a fim de
dar andamento a investigação criminal com o fito de
identificar autores, proceder à prisão em flagrante e apreender objetos
,
o que é incompatível com os ditames do sistema acusatório “em que o juiz deve ficar afastado da fase pré-processual, ressalvada a tutela das garantias públicas (inviolabilidades pessoais - busca e apreensão domiciliar, prisão, etc.), devem-se também evitar quaisquer manifestações judiciais que impliquem o exercício de atividade tipicamente investigatória e/ou acusatória.” (PACELLI, Eugênio.
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
, 12. ed. São Paulo:Atlas, 2020, p. 135).

No campo próprio das medidas cautelares, Renato Brasileiro clarifica:

“Pelo menos até o advento da Lei n. 13.964/19, o Código de Processo Penal vedava a decretação de medidas cautelares de ofício pelo juiz apenas durante a fase investigatória, admitindo-o, todavia, quando em curso o processo criminal.
Com a nova redação conferida aos arts. 282, §§2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, pelo Pacote Anticrime, denota-se que, doravante, não mais poderá o juiz decretar nenhuma medida cautelar de ofício, pouco importando o momento da persecução penal.

A mudança em questão vem ao encontro do sistema acusatório. Acolhido de forma explícita pela Constituição Federal de 1988 (art. 129, I), o sistema acusatório determina que a relação processual somente pode ter início mediante a provocação de pessoa encarregada de deduzir a pretensão punitiva (
ne procedat judex ex officio
). Destarte,
deve o juiz se abster de promover atos de ofício, seja durante a fase investigatória, seja durante a fase processual
. Afinal, graves prejuízos seriam causados à imparcialidade do magistrado se se admitisse que este pudesse decretar uma medida cautelar de natureza pessoal de ofício, sem provocação da parte ou do órgão com atribuições assim definidas em lei.

[..]

Diante do teor do art. 282, §§ 2º e 4º, c/c art. 311, ambos do CPP, com redação determinada pela Lei nº 13.964/19, conclui-se que, a qualquer momento da persecução penal, a decretação das medidas cautelares pelo juiz só poderá ocorrer mediante provocação da autoridade policial, do Ministério Público ou do ofendido – neste último caso, exclusivamente em relação aos crimes de ação penal de iniciativa privada.
” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 946-947, grifos nossos).

Desta feita, são perfeitamente hígidas as razões expendidas na decisão concessiva da liminar, no sentido de que a decisão da autoridade coatora importou em atuação proscrita pelo art. 282, §2º, do Código de Processo Penal. Veja-se:

“Da leitura da decisão indicada como constrangimento ilegal, noto consistir ela, na realidade, em determinação à Polícia Militar de Tailândia para investigar e fazer cessar ocorrência de crimes ambientais, com a devida identificação dos autores, prisão em flagrante e apreensão de objetos, em local de conflito de posse, ressalvada a competência do juízo da Vara Agrária no que concernia a possível crime de esbulho possessório (Num. 8119091 - Pág. 6 a 7).

Apreendo dali, pois, que
o pedido, na cautelar criminal inominada, feito pela Agropalma voltava-se, unicamente, ao possível crime de esbulho possessório sobre o qual a autoridade impetrada absteve-se de apreciar.

Ocorre que, a Lie Adjetiva Penal, em seu artigo 3º-A, incluído pela Lei 13.964/2019, dispõe que “o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação”.

Dentre as modificações feitas ao aludido diploma processual, há também a previsão de que “as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (artigo 282, §2º).

Plausível, portanto, é a ilegalidade na ameaça à coação à liberdade de locomoção dos pacientes.” (ID n. 8119428, grifos nossos)

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
da impetração e
CONCEDO
a ordem, ratificando a liminar deferida nestes autos (ID n.
8119428) para determinar o arquivamento da Ação Cautelar Inominada Criminal n.
0800382-96.2022.8.14.0074.

É como voto.

Belém (PA), 26 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2022